Tribunal: TJMT
Processo: 1009762-65.2022.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009762-65.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS - CPF: 030.458.721-40 (RECORRENTE), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), MATRIX TECNOLOGIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 40.679.592/0001-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS -ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO - NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, pois
evidente a participação da recorrente na cadeia negocial, ao intermediar venda de produtos com inúmeros parceiros comerciais em seu endereço eletrônico. Tem-se que todos os fornecedores intermediários que tenham participado da cadeia de produção e/ou prestação de serviços podem ser responsabilizados por falha do
produto
ou serviço (artigo 7º, parágrafo único, artigo 14, caput e artigo 25, § 1º, todos do Código de Defesa do Consumidor).

2.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

3.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

4.

No caso, conquanto tenha alegado vício no celular adquirido,
o reclamante deixou de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que não consta dos autos a mínima prova da existência de
defeito
no
produto
adquirido.

5.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório a título de danos morais e materiais, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

6.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
condenar
as reclamadas ao pagamento do ressarcimento da quantia indicada na exordial,
devidamente corrigida monetariamente pelo INPC a partir da publicação da sentença e acrescido de juros de mora de 1% a.m desde o ajuizamento da ação,
valor este condizente com a diferença paga pelo consumidor.

Ainda, condenou
as reclamadas a pagar à parte reclamante o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

A recorrente arguiu as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juizado em razão da necessidade de realizar perícia técnica. No mérito, a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação.

Apesar de intimadas, apenas a primeira requerida apresentou as contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, pois
evidente a participação da recorrente na cadeia negocial, ao intermediar venda de produtos com inúmeros parceiros comerciais em seu endereço eletrônico. Tem-se que todos os fornecedores intermediários que tenham participado da cadeia de produção e/ou prestação de serviços podem ser responsabilizados por falha do
produto
ou serviço (artigo 7º, parágrafo único, artigo 14, caput e artigo 25, § 1º, todos do Código de Defesa do Consumidor).

Igualmente, não vislumbro necessidade de realizar perícia técnica no produto que apresentou defeito, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide. Preliminar rejeitada.

Trata-se de ação indenizatória, na qual o requerente informa que adquiriu dois aparelhos celulares modelo XIAOMI POCO M3 128GB 4GB Ram Versão Global Azul no site da recorrente, sendo que um deles foi entregue com defeito, ocasião em que entrou em contato com a empresa reclamada fabricante XAIOMI, que se recusou a receber o aparelho pois não tinha a Nota Fiscal do aparelho, por culpa da recorrente que não disponibilizou a nota ao reclamante.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que não há comprovação quanto ao defeito do bem adquirido, como por exemplo, protocolo de atendimento, e-mail de reclamação, o termo de entrega do produto na assistência técnica, fotografia do produto supostamente defeituoso, sequer um vídeo “caseiro” que aponte o defeito foi anexado a inicial.

Oportuno mencionar que, conforme consta no
print
da reclamação realizada no Procon (ID. 208170263), esta teve data de abertura em 04/03/2022, sendo o produto adquirido em 03/08/2021, ou seja, fora do prazo de garantia concedida pela reclamada (90 dias).

A simples afirmação de que o produto não funcionou e de que procurou a loja revendedora para apresentar reclamação é insuficiente a fazer prova do fato constitutivo de seu direito.

Ainda que se trate de relação de consumo, é do consumidor, ora requerente, o ônus de provar a ocorrência dos danos, o nexo causal entre estes e o alegado defeito ou vício no produto, consoante art. 373, inciso I, do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. COMPRA DE PRODUTO. AR CONDICIONADO. DANO MATERIAL. INDEVIDO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEFEITO DO PRODUTO. DANO MORAL. ATO ILICITO, NÃO COMPROVADO. ABORRECIMENTO, DISSABOR, CHATEAÇÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE LESÃO.
A teor do art. 373, I, do CPC compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, carreando aos autos elementos convincentes sobre suas alegações, sob pena de improcedência do pedido.
O dano de cunho moral não se caracteriza pelo advento de frustrações, chateações, aborrecimentos, inconvenientes, dissabores, enfim, os direitos da personalidade não são vilipendiados por atos inerentes ao piso elementar de situações ordinárias afetas a dinâmica social e comercial, a qual todos estão obrigados a suportar.

(TJ-MG - AC: 10251160005723001 Extrema, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021) (destaquei)

Não havendo comprovação do ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu
quantum
indenizatório.

Desse modo, vislumbro razão para reforma da sentença, uma vez que o descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pedido a título de danos morais e/ou materiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024